Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-82.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002857-82.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JAZONIAS ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 463.089.891-34 (REQUERENTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, UM NA FORMA CONSUMADA E OUTRO NA MODALIDADE TENTADA, EM CONCURSO MATERIAL – 1. ALEGADA DISSONÂNCIA DO
QUANTUM
DE INCREMENTO ADOTADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA COM A DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL – MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 DA PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE PREVISTA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – EXCEPCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE – AUMENTO CONCRETAMENTE MOTIVADO – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – 2. SUSCITADA ILEGALIDADE NA ADOÇÃO DO CRITÉRIO CUMULATIVO PARA AS AGRAVANTES RECONHECIDAS – PROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA ISOLADA, PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE – 3. CONTRARIEDADE DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – NÃO CARACTERIZADA – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.

1. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda, mesmo porque, o cálculo dosimétrico constitui atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto, não sendo uma operação matemática, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativada, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outra fração, e se não há ilegalidade manifesta capaz de abalar a coisa julgada, de rigor a manutenção do
quantum
estabelecido na sentença.

2. Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, guiando-se pelo coeficiente paradigmático de 1/6 (um sexto), sendo permitido aumento superior para as agravantes genéricas desde que haja fundamentação concreta, e nos casos em que há mais de uma agravante, o incremento deve ocorrer de forma isolada sobre a pena-base, e não cumulativamente ou sob o efeito “cascata”.

3. Para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos, há de exsurgir da decisão combatida a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório; logo, concluindo o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri pela existência de desígnios autônomos a partir das respostas dos jurados à quesitação separadamente feita para cada um dos crimes de homicídio e a respeito da qual a defesa não se insurgiu à tempo e modo, e não se revelando tal conclusão totalmente avessa às provas dos autos, não há falar em continuidade delitiva, devendo ser mantido o concurso material de crimes.

4. Ação revisional julgada procedente em parte, com redimensionamento da pena final do requerente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

JAZONIAS ARAÚJO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
JAZONIAS ARAÚJO DOS SANTOS
com fundamento no artigo 621, inciso I, e artigo 626, ambos do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação imposta na ação penal n.

0005078-24.2017.8.11.0025, que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT e o incursionou nos crimes descritos no
artigo 121, §2º, incisos, I, III e IV, c/c art. 61, inciso II, alínea
f
, ambos do Código Penal
(1º fato – vítima
Cristian
) e
art. 121, §2º, incisos, I, III e IV c/c art. 14, II, e art. 61, II, alíneas
f
e
h
, todos do Código Penal
(2º fato – vítima
Matheus
), em concurso material, com as implicações da Lei n. 8.072/1990, em decorrência do que lhe fora imposta a sanção total de
49 (quarenta e nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Resumidamente, defende o Revisionando a existência de
erro grosseiro ou injustiça na dosagem da pena
, haja vista (i) a
dissonância do
quantum
de exasperação das penas basilares
à conta da avaliação negativa de uma única circunstância judicial,
com a diretriz jurisprudencial
que prevê a fração paradigmática de 1/6 da pena mínima abstratamente cominada ao delito; (
ii
) a contrariedade ao texto expresso da Lei no que concerne à
aplicação cumulativa ou sob o “
efeito cascata
” das agravantes reconhecidas
, em desobediência ao princípio da incidência isolada, e, enfim, (
iii
) a
adversidade do reconhecimento do concurso material às evidências dos autos
, que demonstrariam a existência de unidade de desígnios hábil à caracterização da continuidade delitiva.

Com arrimo em tais premissas, vindica a
procedência
da ação revisional a fim de alcançar o redimensionamento da pena imposta, inclusive com indenização pelo suposto erro judiciário, na forma do art. 630, §1º, do CPP.

A exordial veio instruída com os documentos de ID 201751659 e seguintes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o ID 205219182 pela
parcial procedência
da ação revisional
, tão somente para reajustar a pena do revisionando na segunda fase dosimétrica, aplicando-se o aumento de 1/6 sobre a pena-base para cada uma das agravantes reconhecidas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
, tanto que o
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Nessa conjuntura, considerando que a presente ação revisional está fundada na arguição de erro na escolha do
quantum
de majoração da pena-base à conta da negativação de um dos vetores judiciais do art. 59 do CP, e na eleição do critério de cálculo das agravantes reconhecidas, bem como na suposta dissonância do cúmulo material com as evidências dos autos no sentido da ocorrência de crime continuado; tem-se que as alegações do revisionando encontram-se minimamente assentadas na hipótese do art. 621, I, do CPP.

Demais disso, a ação revisional atende aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP, pois, do exame da certidão acostada sob o ID

201751693 – p. 27, extrai-se que o veredito condenatório
transitou em julgado na data de
29/07/2019
, sem a interposição de recursos.

Destarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que as teses sustentadas nesta revisão criminal não foram objeto de impugnação anteriormente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
do feito.

Ultrapassados tais esclarecimentos, v
erte dos autos, em resumo, que
JAZONIAS ARAÚJO DOS SANTOS
foi
denunciado
,
pronunciado
a julgamento pelo
Júri Popular
e
condenado

pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
artigo 121, §2º, incisos, I, III e IV, c/c art. 61, inciso II, alínea
f
, ambos do Código Penal
(1º fato – vítima
Cristian
) e
art. 121, §2º, incisos, I, III e IV c/c art. 14, II, e art. 61, II, alíneas
f
e
h
, todos do Código Penal
(2º fato – vítima
Matheus
), porque, na madrugada do dia 16/10/2017, na residência localizada na Av. Mato Grosso, n. 1961, bairro Módulo 05, na cidade de Juína/MT, agindo com intenção homicida, por
motivo torpe
[
vingar-se da então convivente
Lúcia, que é mãe das vítimas,
à conta de uma suspeita de traição
], com emprego de
meio cruel
e mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, aproveitou-se da condição de coabitação decorrente do fato de ser padrasto dos menores, bem como da ausência temporária da genitora destes, e
matou

seu enteado

Cristian Marques da Silva
, de 17 anos, ao entrar no quarto do rapaz enquanto ele dormia e desferir-lhe
vários golpes de facão na boca e no pescoço
, quebrando-lhe os dentes e causando o
esgorjamento
que fora a causa efetiva de seu falecimento, após o que se dirigiu à sala do imóvel e
tentou matar
seu também enteado
Matheus Alejandro Marques da Silva
, deficiente físico de 15 anos, portador de paralisia cerebral e hemiplegia não especificada, golpeando-o com o
facão na face
, na
parte de trás da cabeça
e no
pescoço
, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois, em virtude da severidade das lesões provocadas e diante da fragilidade da condição física do adolescente,
JAZONIAS
teria

cessado os golpes
supondo que o ofendido estivesse morto
, ao que se seguiu mais tarde a pronta intervenção médica que salvou a vida do rapaz.

Ao promover a dosimetria das penas, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri consignou o seguinte:

1.
Da contrariedade do
quantum
de aumento da pena-base à diretriz jurisprudencial
:

Sustenta o revisionando que a fixação da pena-base de cada um dos crimes, em 10 (dez) anos de reclusão acima do mínimo legal, tão somente por força do desabono conferido à circunstância judicial da
culpabilidade
, contraria a jurisprudência consolidada deste eg. Sodalício estadual e do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido da utilização da fração de aumento correspondente a 1/6 da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal.

Com efeito, constitui entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, para a elevação da pena-base, à míngua de critério legal estabelecido, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente prevista ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário da norma penal incriminadora, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva o uso de percentual de aumento diverso de um desses.

Nesse sentido: STJ – AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021.

Oportunamente, friso não ignorar que as balizas pretorianas e as diretrizes jurisprudenciais possuem o nobre intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de impedir a ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático, evitando assim malfadada insegurança jurídica.

Entretanto, é igualmente certo que
tal método
não se releva absoluto
e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

Inclusive, já se pacificou o entendimento jurisprudencial segundo o qual
inexiste direito subjetivo do réu ao emprego de uma ou outra fração de aumento por cada circunstância judicial desabonada
, devendo sempre ser observadas as peculiaridades fáticas
sub judice
, sob pena de ofensa ao livre convencimento motivado do julgador.

Nessa ordem de ideias, entendo que a fração invocada pelo revisionando consubstancia
mero parâmetro
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente.

A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta eg. Corte de Justiça em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito, pois, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

Nesta toada, cito o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. AUMENTO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA.
1. Como têm repetido os precedentes, na linha do art. 59 do Código Penal, o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, porquanto está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento com elementos concretos da conduta do acusado.
2.
Inexiste imposição na utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Os aludidos parâmetros, apesar de admitidos pela jurisprudência desta Corte, não se revelam obrigatórios. O que se mostra imprescindível é o emprego de motivação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
3. Agravo regimental improvido.
” (STJ - AgRg no AREsp: 1993337 GO 2021/0329562-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022). Destaquei.

No
TJMT
, a matéria está pacificada no
Enunciado Orientativo n.º 39

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

E se a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, não há direito subjetivo do réu à adoção de uma ou outra fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativada, seja de 1/6 sobre a pena mínima, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro coeficiente, sendo possível, ademais, que “
o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
” (
STJ
–
AgRg no REsp n. 143.071/AM
, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015 e
STF
–
RHC 101576
, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 14/08/2012).

No caso em exame, a imposição das penas básicas em patamar superior ao critério paradigmático de 1/6 está fundada na idônea negativação da circunstância judicial pertinente à culpabilidade do agente, com fundamentação adequada e específica, apta a afastar esse parâmetro prudencial, demonstrando-se concretamente as razões pelas quais a conduta do revisionando extrapolou a reprovabilidade inerente ao delito, autorizando, assim, a exasperação promovida.

Diz um ditado que “
Deus não pode estar em todos os lugares, por isso fez as mães
”, e com efeito, o amor de mãe por seu filho é diferente de qualquer outra coisa no mundo, porque ser mãe é encarnar a divindade na Terra.

Nesses termos, na medida em que o então companheiro da mãe das vítimas promove uma barbárie dentro da própria casa onde a família coabitava, aproveitando a ausência momentânea da convivente para, ao que tudo indica sob pretexto abjeto, matar de forma extremamente violenta um dos seus enteados, e de igual modo tentar matar o outro cuja condição física debilitada só espessa a censurabilidade da conduta do ora requerente que, não satisfeito com a brutalidade operada, ainda encaminhou áudios à genitora dos menores rindo-se do sofrimento que estava a lhe causar e externando uma frieza assustadora; não há como conceber que sua culpabilidade não extrapola a normal do tipo, sendo certo, outrossim, que o magistrado sentenciante bem destacou todos esses pormenores para justificar o incremento punitivo.

Fosse pouco,
vale rememorar
que entendimento jurisprudencial
não se trata de lei [em sentido formal]
, portanto, não há como afirmar que discrepa do texto legal a não aplicação
in casu
do entendimento porventura constante de alguns julgados, e como já salientado antes, só é cabível a revisão do apenamento acobertado pela coisa julgada se houver erro técnico, ilegalidade ou injustiça no quantitativo punitivo arbitrado.

Destarte, não se verificando manifesta ilegalidade, tampouco teratologia, erro ou injustiça que possam ser considerados como infringentes da lei penal, no ponto, o pleito revisional avulta de todo improcedente.

2.
Da dissonância entre o texto expresso da Lei e a incidência cumulativa das agravantes
:

Referindo que diante do reconhecimento de mais de uma agravante, deve o percentual de aumento de 1/6 da pena-base incidir isoladamente para cada uma das circunstâncias, e não cumulativamente – como fez o magistrado sentenciante; pugna o revisionando pela correção da suposta ilegalidade no dimensionamento de sua pena intermediária.

Deveras, o entendimento consolidado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica, perfazendo no presente caso, em que reconhecidas três agravantes (
meio cruel
,
recurso que dificultou a defesa das vítimas
e
coabitação
), a fração de 1/2 (um meio), a incidir sobre a pena-base estabelecida para os delitos de homicídio qualificado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE DUAS AGRAVANTES. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA CADA UMA. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SUM 7/STJ. I - O entendimento consolidado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido de que, na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica, perfazendo no presente caso, em que reconhecidas duas agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), a fração de 1/3 (um terço) a incidir sobre a pena-base estabelecida para o delito de homicídio qualificado, de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Precedentes. II - Conforme orientação remansosa desta Corte, "[n]ão há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão limita-se a revalorar juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.444.666/MT, Sexta Turma Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/8/2014). Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no AREsp: 1667007 MG 2020/0040752-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020).

No caso em exame, tratando-se de homicídios triplamente qualificados, uma das qualificadoras serviu para incursionar os delitos no §2º do art. 121 do CP, tendo as demais sido sopesadas como agravantes genéricas, nos estritos termos da jurisprudência da Corte Cidadã.

Sucede que, nos moldes do art. 67 do Código Penal, a atenuante da confissão espontânea, que diz respeito à personalidade do agente, compensa-se com a agravante atinente à vítima enferma, aplicada para o delito cometido na forma tentada, mas prepondera sobre as agravantes objetivas, a exemplo do emprego de meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima e da coabitação, recomendando-se, no caso do homicídio consumado, a diminuição na fração de 1/12 no concurso entre a atenuante da confissão e uma das citadas agravantes objetivas.

Fixadas tais premissas, com a procedência do pleito revisional no particular aspecto, redimensiona-se a reprimenda do revisionando nos seguintes termos:

- Homicídio qualificado consumado da vítima
Cristian Marques da Silva

Na primeira fase, mantém-se a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, porquanto idôneos os desabonos conferidos e justificado o
quantum
de aumento.

Já na fase intermediária, a atenuante da confissão espontânea prepondera sobre a agravante da coabitação, de modo que a pena-base deve ser decotada em 1/12, alcançando-se 20 (vinte) anos e 02 (dois) meses de reclusão; mas diante da subsistência das agravantes do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, que ensejam o acréscimo de 1/3, a pena fica estabelecida em
24 (vinte e quatro) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, a qual torno definitiva à míngua de outras causas modificadoras.

- Homicídio qualificado tentado da vítima
Matheus Alejandro Marques da Silva

Na primeira fase, preserva-se a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, porquanto idôneos os desabonos conferidos e justificada a majoração promovida.

Já na etapa intermediária, a atenuante da confissão espontânea compensa-se com a agravante relativa à enfermidade da vítima [CP, art. 61, II,
h
], logo, diante da subsistência das agravantes genéricas do meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima e da coabitação, o acréscimo deve ser imputado em 1/2, alcançando-se a pena de 30 (trinta) anos e 03 (três) meses de reclusão, sobre a qual incide a causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CP, na fração de 1/3, observado o limite imposto pela súmula n. 231/STJ, a redundar na sanção de
20 (vinte) anos de reclusão
, a qual torno definitiva à míngua de outras causas modificadoras.

3.

Da suposta dissonância do concurso material às evidências dos autos
:

Sob o viés de que os dois crimes dolosos contra a vida ocorreram no mesmo contexto fático e mediante idênticos desígnios, defende o Revisionando que a aplicação do concurso material ao invés da figura do crime continuado está em dissonância com as evidências dos autos, autorizando, pois, a rescisão do julgado neste específico ponto.

Sem razão, contudo!

A denúncia já trazia em sua capitulação o reconhecimento do concurso material de delitos, e ao responder os quesitos formulados separadamente para cada uma das condutas imputadas, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria dos homicídios perpetrados contra
Cristian Marques da Silva
e
Matheus Alejandro Marques da Silva
, assim como todas as qualificadoras descritas na denúncia.

Após estrita observância à fase de individualização da pena em relação a cada homicídio, o MM. Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, de maneira assertiva e idoneamente fundamentada, reconheceu a figura do concurso material de delitos [art. 69 do CP], promovendo a somatória das reprimendas impostas.

Ou seja, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri formulou separadamente os quesitos para cada homicídio perpetrado, e não houve qualquer impugnação defensiva no sentido de promover a quesitação quanto à tese de continuidade delitiva.

Com base nessa premissa, pode-se concluir que o Conselho de Sentença, ainda que implicitamente, reconheceu a inexistência de unidade de desígnios na ação delituosa, porquanto votou pela condenação do acusado para cada um dos crimes.

E como já decidido anteriormente por esta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
O reconhecimento de concurso formal ou continuidade delitiva, em ação revisional ‘foge da esfera do que foi decidido pelos jurados, uma vez que a ausência de questionamento específico sobre a unidade da ação delituosa e a pluralidade de resultados jurídicos penalmente relevantes demonstrou a autonomia fática entre elas, impondo-se, in casu, a mantença da regra do concurso material descrito no art. 69 do CP’ (TJMT, RvC N.U 1007761-58.2018.8.11.0000; RvC N.U 0171586-69.2016.8.11.0000).
” (TJMT – N.U 1018977-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 2/2/2023, Publicado no DJE 10/2/2023).

Fosse pouco, estamos diante de desígnios absolutamente autônomos, de modo que não houve crimes em continuação, mas duplo homicídio praticado na mesma ocasião.

O revisionando articulou meticulosamente seu plano, havendo inclusive evidências do dolo de atacar as vítimas independentemente, tanto que inicialmente buscou ceifar a vida do adolescente sem deficiência física, justamente porque, do contrário, se o acusado houvesse atacado primeiro a vítima deficiente, qualquer grito ou outra reação esboçada poderia acordar o irmão mais velho e ensejar uma reação de defesa que frustraria os crimes, o que o menor com paralisia obviamente não tinha condições de fazer.

É, portanto, um caso de duplo homicídio derivado de desígnios total e absolutamente autônomos, distintos e incomparáveis, possuindo o revisionando a intenção de perpetrar dois crimes distintos, com consciência e vontade em relação a cada um deles, a atrair o quanto previsto na parte final do art. 70 do Código Penal, cuja consequência é a soma das penas.

Veja-se que ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o STJ firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente contrária à evidência dos autos deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, o que quer dizer que a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à inexistência de provas no processo, o que não corresponde à hipótese
sub examine
, pretendendo a Defensoria Pública Estadual a reavaliação subjetiva do acervo probatório a fim de alcançar em prol do revisionando o reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material, o que não se admite.

Em vista, portanto, do
concurso material
de crimes, fica a nova reprimenda do revisionando definitivamente reajustada para
44 (quarenta e quatro) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, sob o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2º,
a
, e §3º, do Código Penal.

Em tempo, considerando que não há critério legal para a quantificação das agravantes em caso de presença concomitante de mais de uma delas, eventual retificação da pena neste particular tocante funda-se em interpretação jurisprudencial, não implicando, pois, em deferimento da indenização a que alude o art. 630 do CPP, fosse assim, em toda revisão criminal julgada procedente o réu teria direito à indenização, e salvo melhor juízo, o erro judiciário que poderá ensejar a responsabilidade civil do Estado e aquele que o citado dispositivo legal visa reparar, diz respeito ao erro substancial e inescusável, plasmado no dolo, na fraude ou na culpa
stricto sensu
, e não o mero
error in judicando
, traduzido na equivocada percepção no que toca à interpretação de determinada norma ao caso concreto.

Trilhando esse caminho, cito o doutrinador Rui Stoco:

“
...não há como admitir que o erro judiciário possa ser antevisto, ou que reste caracterizado apenas porque o julgador fez má subsunção do comportamento do réu à norma em vigor à época do fato, ou que tenha atuado com erro de perspectiva, com falsa percepção dos fatos ou, enfim, que tenha realizado

equivocada interpretação da lei. Essas hipóteses podem caracterizar “error in judicando”, mas não se confundem com o “erro judiciário” referido no art. 5º., LXXV, da CF/88 e no art. 630, § 2º., “a”, do Código de Processo Penal.
” (STOCO Rui. Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 133-134).

Por conseguinte, deve ser rejeitado o pedido do revisionando nesse sentido, externado na alínea
b
do item “III. Dos Pedidos”.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
JAZONIAS ARAÚJO DOS SANTOS
, a fim de
rescindir em parte
a condenação definitiva exarada na ação penal n.

0005078-24.2017.8.11.0025, que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, tão somente a fim de readequar as segundas fases dosimétricas das penas aplicadas no que toca à incidência de múltiplas agravantes em concurso com a atenuante da confissão, resultando na novel PENA FINAL e definitiva de
44 (quarenta e quatro) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado.

Comunique-se o resultado desse julgamento ao Juízo da Execução Penal, para retificação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025